Tribunal: CARF
Processo: 11065.908065/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.908065/2014-71
ACÓRDÃO
3001-003.495 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANIGER - CALÇADOS, SUPRIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CONSOLIDAÇÃO DE CRÉDITO. PROCESSO ADMINSTRATIVO FISCAL SEM
TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – DIREITO PÚBLICO. SÚMULA DE OUTRO
TRIBUTO. INAPLICÁVEL.
A Administração Pública é permissível fazer ou deixar de fazer somente
através de estabelecimento e determinação de lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.495 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908065/2014-71
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado, diante da clareza e objetividade empregados pela DRJ de origem,
adoto o seu Relatório, que nos informa:
RELATÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade, protocolada em 15 de março de
2017, ante o Despacho Decisório 119532794 emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Fortaleza (CE) que indeferiu o PER/DCOMP
09874.37439.160514.1.1.01-0605 transmitido pelo interessado, relativo ao saldo
credor do IPI do 2o trimestre de 2011, no valor de R$ 7.122,88, e não homologou
as compensações a ele vinculadas. A ciência ao Despacho Decisório ocorreu em 21
de fevereiro de 2017.
Na Análise de Crédito anexa ao r. despacho encontra-se disponível para download
a Informação Fiscal, de cujo teor se extrai:
(...)
5. Os créditos de IPI pleiteados pela empresa são decorrentes da aquisição
de insumos (matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem) aplicados na industrialização dos produtos por ela fabricados –
crédito básico. Tal pretensão encontra amparo na Lei 9779/99, art. 11, que
instituiu o direito ao ressarcimento do saldo credor de IPI acumulado em
cada trimestre-calendário, depois de deduzido o IPI incidente nas
operações de saídas;
6. O estabelecimento fabrica principalmente calçados NCM 6402.1900,
6402.9990, 6403.1900, 6403.5990, 6403.9990, 6404.1100, 6404.2000;
7. As notas fiscais de saídas, em sua grande maioria, se referem aos
produtos, relacionados no item 6, têm saída com suspensão de IPI ou
alíquota zero;
8. As notas fiscais que deram saídas a produtos sem o destaque do IPI e
sem fazer constar nas respectivas notas fiscais o dispositivo legal concessivo
desse benefício fiscal constituíram a base de cálculo para o auto de infração
(processo no 10.380.729.732/2016-87);
9. Intimamos o contribuinte para apresentar notas fiscais relacionadas no
Termo de Intimação no 04;
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.495 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908065/2014-71
3
10. Verificamos que as informações apresentadas pelo contribuinte na
resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, divergiam das notas
fiscais apresentadas, com a maioria de erros na classificação fiscal;
11. Reintimamos o contribuinte para apresentar no Termo de Intimação no
05: “Relação contendo os seguintes dados das notas fiscais de entradas que
contenham créditos: CNPJ do emitente, no da nota, série, data da entrada,
descrição dos produtos, classificação fiscal TIPI (NCM), CFOP, quantidade,
valor unitário, valor do IPI destacado, alíquota do IPI e valor total,
autenticado pelo Sistema de Validação de Arquivos – SVA.”
12. Verificados os dados reinformados, foram glosados os créditos com
alíquota de IPI igual a zero, NCM inexistente, alíquota de IPI informada a
maior, produtos que não se enquadram como matéria-prima, material de
embalagem, produto intermediário ou não se desgastam em contato com
os produtos em sua fabricação e finalmente produtos com NCM diferente
da descrição do material, discriminados em planilha anexa.
Conclusão
13. Com base no acima exposto e nos PERDCOMP(s) apresentados e
considerando o resultado das verificações, efetuamos as seguintes glosas
dos valores requeridos, conforme demonstrado a seguir:
Período Valor solicitado Valor glosado Débitos Apurados 4t2008 2.800,18 95,97
1t2009 7.869,44 749,96 2t2009 2.888,64 54,00 3t2009 15.366,87 24,90 4t2009
12.909,66 712,33 1t2010 31.186,25 5.149,16 2t2010 5.006,51 0,00 3t2010
10.739,14 76,40 4t2010 32.775,19 2.014,79 1t2011 36.586,33 2.367,01 146.022,16
2t2011 7.122,88 0,00 110.493,23 3t2011 337.174,02 293,73 185.032,07 4t2011
28.081,31 0,00 146.175,03 1t2012 83.261,29 130,20 1294.676,55 2t2012
209.027,63 168,71 1.419.104,46 3t2012 173.526,48 0,00 1.050234,40 4t2012
138.408.83 4,90 944.487,83 TOTAL 1.134.730.65 11.842,06 5.296.225.75
Devidamente cientificado, o interessado expõe as razões de sua inconformidade,
por meio de seus procuradores habilitados nos autos, alegando, em síntese que:
No auto de infração, há uma “Reconstituição de Escrita Fiscal”, sob a
presunção de que, como o erro formal seria caso de cobrar imposto, tal
imposto deve ser lançado na escrita fiscal (...)
Decorre na repercussão de alterar a escrita fiscal originária, restando da
pretensão de tornar ineficaz a escrita fiscal anterior, notadamente para
alterar o saldo antes posto.
Isso tem a repercussão também, nos Pedidos de
Ressarcimento/Compensações nas quais tal crédito foi utilizado, conforme
o art. 74 da Lei de no 9.430/1996.
Foi justamente o que aconteceu, pois antes da Reconstituição da Escrita
Fiscal, havia crédito e após a Reconstituição, ficou o débito.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.495 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908065/2014-71
4
Houve defesa por parte do contribuinte, onde a impugnação foi
protocolada no dia 11/01/2017, vejamos: (...)
Logo, a defesa em auto de infração mantém a validade do crédito. Só
poderiam ser considerados inválidos se fosse o caso de decisão
administrativa final contrária ao contribuinte.
De tal sorte, tem-se que por equivocada a premissa contida no Despacho
Decisório no sentido de que o crédito compensável não poderia ser
confirmado.
DO PEDIDO
Do exposto, o Contribuinte requer que Vossa Senhoria se digne em receber
e conhecer da presente Manifestação de Inconformidade para, atribuindo-
lhe o desejado efeito suspensivo, seja in fine lhe dado PROVIMENTO no
sentido especial de, reformando o Despacho Decisório em apreço, seja
homologada integralmente a compensação efetuada pelo Contribuinte.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 28 de maio de 2021 a 3a Turma da DRJ10 exarou o
Acórdão sob no 110-004.921, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Por meio do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, no dia 19/08/2021
tomou conhecimento da decisão acima, sendo que no dia 16/09/2021 aviou o presente remédio
recursivo, com suas razões.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
3. Direito.
Em sua peça recursiva alega:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.495 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908065/2014-71
5
 Da existência de auto de infração sobre reconstituição de escrita fiscal, com
interposição de defesa suspendendo a exigibilidade;
 Da existência de auto de infração sobre reconstituição de escrita fiscal, com
interposição de defesa suspendendo a exigibilidade;
 Da Súmula do CARF no 177.
As duas primeiras questões foram levadas à DRJ, da mesma forma com que se
apresenta no RV, cuja decisão, de forma objetiva sintetiza os fatos e aplica o direito, razão pela
qual dela me aproprio para fazer minhas razões decisória, pedindo vênia para transcrevê-la:
(...)
Inicialmente cabe destacar que não houve manifestação específica quanto às
glosas de crédito indicadas na tabela acima transcrita, os que as torna definitivas,
nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972. O interessado se restringiu a
argumentar contra a reapuração da escrita fiscal levada a cabo no processo no
10380-728.510/2016-47, em razão das infrações descritas no Auto de Infração e
Relatório Fiscal desse processo. O manifestante entende que, uma vez ter
impugnado aquele auto de infração, permanece hígido o direito ao crédito de IPI
aqui pleiteado.
Não lhe cabe razão. O artigo 25 da então vigente Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2012 vedava o ressarcimento do crédito do
trimestre-calendário cujo valor pudesse ser alterado, total ou parcialmente, por
decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e
exigência de crédito do IPI. Tal disposição foi mantida na essência pelo artigo 42
da atual Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
No caso concreto, o requerente se enquadra na situação prevista nos dispositivos
citados no item precedente, por ter sido autuado no Processo no 10380-
728.510/2016- 47, para exigência do IPI não lançado. No referido processo, foi
reconstituída a escrita fiscal do estabelecimento, sendo apurados débitos que
consumiram os créditos cujo ressarcimento é pleiteado no PER/DCOMP. O
processo em questão foi alvo de impugnação, tendo sido a mesma julgada
improcedente por esta 3a Turma de julgamento conforme Acórdão no 110-
004.926, em sessão de 28/05/2021, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
ALEGAÇÃO DE SAÍDA DE PRODUTOS COM SUSPENSÃO DO IMPOSTO.
AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO NA NOTA FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE
REQUISITO.
Na nota fiscal, no caso de produtos saídos do estabelecimento com
suspensão do imposto, deve constar obrigatoriamente a expressão “Saído
com suspensão do IPI” com a indicação do dispositivo legal ou
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.495 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908065/2014-71
6
regulamentar concessivo. Somente será permitida a saída de produtos com
suspensão do imposto quando observadas as normas regulamentares e
quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a suspensão,
o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não
existisse. É considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova
apenas em favor do Fisco, o documento que omite indicações exigidas no
regulamento.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE PENALIDADES ALTERNATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional. A falta de lançamento do valor do
Imposto sobre Produtos Industrializados na respectiva nota fiscal sujeita o
contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor
do imposto que deixou de ser lançado.
Acordam os membros da Terceira Turma de Julgamento, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido, nos termos do relatório e voto.
A compensação pretendida tem fundamento em um crédito ainda não reconhecido
e sem o trânsito em julgado, o que afronta, as normas elencadas na decisão anatematizada, bem
como na própria legislação de regência, mormente o caput do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
3.3. Da Súmula CARF no 177
Essa matéria não foi aviada em sede de Manifestação de inconformidade e poderia
configurar supressão de instância, ou seja, fuga do limite do litígio, pois é matéria não impugnada,
precluindo o seu direito, considerando que a fase contenciosa do procedimento administrativo
fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que
tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de
direito, de modo que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os
limites da lide. Nesse contexto, ressalvadas as matérias de ordem pública, ocorre a preclusão em
relação às demais, quando não suscitadas em impugnação.
Mas, não é o caso em tela, considerando que o julgamento é de junho de 2021, e a
Súmula 177 arrazoada teve sua aprovação e vigência em agosto do mesmo ano, configurando
‘questão de ordem pública’, se fosse a mesma matéria. Veja a Súmula:
Súmula CARF no 177 - Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021
– vigência em 16/08/2021.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021). (DN)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.495 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908065/2014-71
7
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
O presente Processo Administrativo Fiscal, em sede recursal trata de inconformismo
de indeferimento de PER/DCOMP, relativo ao saldo credor do IPI do 4o trimestre de 2008. E, a
súmula citada no Recurso Voluntário trata de IRPJ ou CSLL, enquanto o caso em testilha trata de
ressarcimento de IPI.
Súmula de tribunal é um resumo ou enunciado que sintetiza a jurisprudência
consolidada sobre um determinado tema ou questão jurídica, onde o objetivo primordial delas
(súmulas) é uniformizar a jurisprudência, orientar a aplicação dos julgadores (no caso do CARF tem
efeito vinculante) e aumentar a segurança jurídica.
No presente caso, a súmula destacada pela Recorrente não se trata de matéria de
mesma natureza com o que se tem em tela e, nessa seara não cabe enquadramento como
questão de ordem pública e não há de ser considerada.
Entendo que cada imposto tem suas próprias regras e regulamentações, específicas
para sua aplicação e até mesmo cálculos. De forma que, é fundamental consultar a legislação
específica de cada imposto, já que a lei, normas e regras é que determinam a aplicação, não
comportando a extensão de uma para outra, de acordo com o princípio da analogia, onde poder-
se-ia aplicar uma norma legal a um caso não previsto expressamente nela, mas que apresenta
semelhanças com outro caso já regulado.
Impera no ordenamento do direito público ‘o poder fazer ou deixar de fazer’, se a
lei define, ou seja, nele vigora o princípio da legalidade, que determina que a Administração
Pública somente pode agir dentro dos limites estabelecidos pela lei. Isso implica que os agentes
públicos estão vinculados à lei e devem agir de acordo com as normas e procedimentos
estabelecidos.
Diante disso, impossível é querer que uma súmula criada para um determinado
imposto, extensivamente e por analogia possa atingir outros.
Assim, não há razão na questão ventilada pela Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso aviado e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 177
DF CARF MF
Original